Tribunal: TJMT
Processo: 1024255-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1024255-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ALEXSANDER MORAES DA SILVA - CPF: 033.760.501-71 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA MT (IMPETRADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIANE ALVES DA SILVA - CPF: 061.979.131-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO ROMAO - CPF: 024.959.669-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA ARAUJO DE MELO - CPF: 038.713.091-84 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DA SILVA MACEDO - CPF: 033.165.291-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EBERSON FORTUNATO RAFAEL (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS SOUZA GONÇAVES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JULLYANA ALVES TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BORGES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI CONCEIÇAO NOGUEIRA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE,
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO DOMICILIAR – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE DO JUIZ DA CAUSA – SUPRESSÃO DE INSTANCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARESTO DO STJ E TJMT – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CADERNO DE ANOTAÇÕES – REITERAÇÃO DELITIVA - - FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – PRISÃO DOMICILIAR – SAÚDE DEBILITADA NÃO COMPROVADA – CONVERSÃO NÃO JUSTIFICADA -
MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – PRESO EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – FUNÇÃO DE CONFIANÇA - ARESTO DO STF E STJ – CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA

A análise da matéria relativa ao trancamento da ação penal implicaria em violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, RHC 42.117/GO).

“ [...] No caso, embora apresentada a resposta à acusação, o magistrado singular ainda não apreciou as questões suscitadas pela defesa do paciente, de modo que somente após a decisão quanto sobre os termos da resposta à acusação - absolvição sumária do réu, nos termos do art. 397 do CPP ou recebimento definitivo da denúncia, nos moldes do art. 399 do CPP - é que se poderá arguir eventual coação ilegal, de modo a ensejar o combate da ilegalidade na via do
habeas corpus.
[...]”
(TJMT, HC no 14184/2014)

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC 183187/RO; HC 182944/SP; AgRg no HC 560.018/RN), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG; TJMT, Enunciado Criminal no 6).

A ausência de comprovação
de que o paciente esteja com a saúde debilitada ou de que a unidade prisional, em que se encontra recolhido, não esteja prestando assistência médica em caso de urgência, a ponto de caracterizar ausência de garantia

de sua saúde ou integridade física, não justifica a prisão domiciliar (STJ, RHC 130.344; TJMT, HC, N.U 1008645-19.2020.8.11.0000).

As
medidas cautelares afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantia da ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos novos, diante do
envolvimento em novo delito de tráfico de drogas, com suposta função de confiança em associação criminosa, após obtenção de liberdade em outra ação penal
(STJ, HC 281.160/SP – Relatora: Min. Regina Helena Costa – 2.5.2014;
AgRg no RHC 122.832/GO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1024255-27.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S):

DR. ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

PACIENTE(S):

ALEXSANDER MORAES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEXSANDER MORAES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra, na ação penal (Cód. 340944), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – arts. 33, § 1o, III e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a denúncia seria
“genérica e sem elementos probatórios”
, a justificar o trancamento da ação penal; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
; 3) o paciente seria portador de doença grave e
“não tem quaisquer condições de manter-se segregado em estabelecimento prisional por decorrência de sua debilidade”
; 4)
as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“trancada a ação penal”
ou, subsidiariamente, concedida a prisão domiciliar ao paciente
(ID 66865464
),
com documentos (IDs 66865466/66865482).

O pedido liminar foi indeferido (ID 67177473).

O Juízo singular prestou informações

(ID 67776462).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, por entender que,
in verbis:

“De início, observa -se que se faz presente o requisito de admissibilidade da custódia preventiva, uma vez que a pena máxima prevista nos crimes imputados ao paciente, suplanta em muito a previsão do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

[...] Dessa forma, não deve prosperar o pleito liberatório sob o aspecto de que a decisão fustigada não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, já que, pelo trecho transcrito acima, a autoridade indigitada coatora se ateve aos fatos concretos para justificar a segregação do paciente.

De todo modo, a leitura da exordial acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual, e questionada pelo impetrante, deixa claro que não há qualquer irregularidade, tendo o Parquet narrado todo o fato concreto que fomentou o oferecimento de denúncia, classificando a conduta delitiva de forma adequada à conduta praticada pelo paciente e demais corréus, o que não enseja em trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Por fim, sobre o alegado estado de saúde precário do paciente, entendo que não merece acolhida o pleito liberatório, uma vez que os documentos anexados pelo impetrante além de não guardar contemporaneidade, não se observa nenhuma situação de extrema gravidade a ensejar prisão domiciliar, bem como de que não haverá atendimento apropriado no interior da unidade prisional. Com essas considerações, a Procuradoria de Justiça manifesta -se pelo conhecimento do writ e, no mérito, manifesta -se pela DENEGAÇÃO da ordem, mantendo -se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 68856950)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.5.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:

“Quanto ao periculum libertatis, no caso em apreço, a necessidade de garantir a ordem pública encontra amparo na gravidade dos delitos, supostamente, praticados pelo representado, vez que além dos indícios do delito de tráfico de drogas, este possivelmente integra associação para o tráfico. Isso porque, durante diligência foi apreendido diversas anotações acerca da mercancia de drogas, que dão a certeza de que o representado Alexander Moraes da Silva guardava toda a contabilidade das condutas delitivas.

Além disso, se não fosse os indícios mencionados acima, o representado ostenta vários inquéritos em seus antecedentes criminais, a saber: ID n° 309163, em trâmite nesta Unidade Judiciária, em tese, pelo delito de homicídio qualificado; ID n° 141274, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, em tese, pelo delito de tráfico de drogas, demonstrando ser vezeiro na prática delitiva, o que robustece a necessidade de sua segregação cautelar diante da probabilidade de reiteração delitiva.
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID. 66865472).

Em 11.11.2020, indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente por entender que
“não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar da custodiada, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância”
e determinou a manifestação das partes acerca da alegada incompetência do Juízo

(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito –
Sistema

Primus
).

Em 30.11.2020, declarou a incompetência e remeteu a ação penal para a 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito –
Sistema

Primus
).

Pois bem.

O trancamento da ação penal, deduzida nesta impetração e suscitada pelo paciente em sede de defesa prévia [23.9.2020 - ID 66865480], não foi apreciado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, o qual limitou-se a declinar a competência para processar e julgar a ação penal, antes da análise dos requisitos de admissibilidade da denúncia [30.11.2020 – Sistema
Primus
].

No caso, o conhecimento da matéria pelo Tribunal implicaria em violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância, visto que cabe ao Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá firmar a competência, ratificar ou não os atos processuais e, se for o caso, rejeitar ou receber a denúncia (STJ, RHC 42.117/GO, Relatora: Min. Laurita Vaz – 24.6.2014).

Em situação análoga, assim decidiu esta e. Câmara:

“[...] No caso, embora apresentada a resposta à acusação, o magistrado singular ainda não apreciou as questões suscitadas pela defesa do paciente, de modo que somente após a decisão quanto sobre os termos da resposta à acusação - absolvição sumária do réu, nos termos do art. 397 do CPP ou recebimento definitivo da denúncia, nos moldes do art. 399 do CPP - [...] A análise das teses, neste momento e grau de jurisdição, implicaria supressão de instância, bem como agressão ao princípio do devido processo legal. Ordem de habeas corpus não conhecida”
(HC no 14184/2014, Relator: Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 30.5.2014)

Logo, a pretensão de trancamento da ação penal não dever ser conhecida.

Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos
de envolvimento do paciente em associação voltada ao tráfico de drogas, extraída da apreensão de 10 (dez) porções de maconha com peso total de 2,880kg (dois quilos, oitocentos e oitenta gramas),
pela suposta “função de confiança” desempenhada na estrutura criminosa, vez que em
“diligência foi apreendido diversas anotações acerca da mercancia de drogas, que dão a certeza de que o representado [...]

guardava toda a contabilidade das condutas delitivas”
e
na reiteração, haja vista que registra inquérito policial por homicídio (Cód. 309163/Tangará da Serra – praticado em 2019) e ação penal por tráfico de drogas (Cód. 141274/Diamantino – cometido em 10.1.2020).

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux – 18.6.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; TJMT, Enunciado Criminal no 6).

Portanto, a decisão constritiva mostra-se fundamentada.

No tocante à prisão domiciliar,
não está comprovado que o paciente se encontra com a saúde debilitada ou de que a unidade prisional, em que se encontra recolhido, não esteja prestando assistência médica em caso de necessidade, a ponto de caracterizar ausência de garantia

de sua saúde ou integridade física (STJ, RHC 130.344/RJ, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 19.10.2020; TJMT, HC, N.U 1008645-19.2020.8.11.0000 – Relator: Min. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 18.6.2020).

Assim sendo, não justifica a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Em relação às cautelares, verifica-se que o paciente, após obter liberdade provisória (Cód. 141274 – Sistema
Primus -
10.1.2020 – Diamantino), por ter cometido, em tese, tráfico de drogas, voltou a incorrer em crime da mesma natureza, além de
“integrar associação para o tráfico, porquanto durante as diligências foram apreendidas diversas anotações acerca da mercancia de drogas, que dão a priori indícios que o paciente guardava a contabilidade das substâncias apreendidas”
, segundo informações prestadas pelo Juízo singular (ID. 67776462).

Portanto
, as medidas cautelares afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantia da ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos novos, diante do
envolvimento em novo delito de tráfico de drogas, com suposta função de confiança em associação criminosa, após obtenção de liberdade em outra ação penal
(STJ, HC 281.160/SP – Relatora: Min. Regina Helena Costa – 2.5.2014;
AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).

Com essas considerações,
impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020